Tribunal: TJMT
Processo: 1001238-41.2025.8.11.0111
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001238-41.2025.8.11.0111
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIAIS. OPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. PAGAMENTO AO BENEFICIÁRIO NOMINAL COM EFICÁCIA LIBERATÓRIA. CREDOR PUTATIVO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a ação monitória fundada em cheque prescrito, ao reconhecer a comprovação do pagamento integral da dívida ao beneficiário nominal da cártula.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para rejeitar os embargos monitórios e julgar procedente a ação monitória, ao argumento de que o apelante é portador legítimo do cheque por endosso em branco e de que o pagamento efetuado sem resgate da cártula é ineficaz perante o portador de boa-fé; (ii) inversão dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) examinar os efeitos da prescrição sobre os atributos cambiais do cheque e a oponibilidade de exceções pessoais em ação monitória; (iii) aferir a regularidade do endosso e a legitimidade do portador; (iv) analisar a eficácia liberatória do pagamento realizado ao beneficiário nominal do cheque prescrito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Operada a prescrição, o cheque perde os atributos cambiais da cartularidade, da literalidade, da autonomia e da abstração, passando a funcionar como documento representativo da obrigação subjacente, apto a instruir ação monitória.
5. A perda da força cambial do cheque prescrito afasta o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais, permitindo ao devedor invocar, como matéria de defesa, fatos extintivos da obrigação originária, inclusive o pagamento realizado ao credor da relação causal.
6. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, o pagamento efetuado pelo emitente ao beneficiário nominal da cártula, comprovado por declaração de quitação com firma reconhecida e por comprovantes de transferência bancária, constitui fato extintivo da obrigação oponível a qualquer portador subsequente do título prescrito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 373, II, 700, I, e 1.010, II e III; CC, art. 309; Lei n. 7.357/1985, arts. 17, 19 e 20.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 299, AREsp 2.736.597/SP, AgInt no AREsp 2.653.948/DF; STJ, Tema 1.059.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001238-41.2025.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO FACCIN - CPF: 407.827.869-87 (APELANTE), LENILSON ROMAO - CPF: 032.049.371-78 (ADVOGADO), ELIELTON GEAN PICOLLI TRENTIN - CPF: 041.549.701-94 (ADVOGADO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), ANTONIO FOELLMER RAMBO - CPF: 019.497.869-94 (APELADO), JEFFERSON DE PAULA - CPF: 042.198.691-31 (ADVOGADO), BRUNA ELIZA FRIGERI - CPF: 058.157.601-29 (ADVOGADO), BARBARA FRIGERI - CPF: 038.415.931-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIAIS. OPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. PAGAMENTO AO BENEFICIÁRIO NOMINAL COM EFICÁCIA LIBERATÓRIA. CREDOR PUTATIVO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a ação monitória fundada em cheque prescrito, ao reconhecer a comprovação do pagamento integral da dívida ao beneficiário nominal da cártula.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para rejeitar os embargos monitórios e julgar procedente a ação monitória, ao argumento de que o apelante é portador legítimo do cheque por endosso em branco e de que o pagamento efetuado sem resgate da cártula é ineficaz perante o portador de boa-fé;
(ii)
inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade;
(ii)
examinar os efeitos da prescrição sobre os atributos cambiais do cheque e a oponibilidade de exceções pessoais em ação monitória;
(iii)
aferir a regularidade do endosso e a legitimidade do portador;
(iv)
analisar a eficácia liberatória do pagamento realizado ao beneficiário nominal do cheque prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Operada a prescrição, o cheque perde os atributos cambiais da cartularidade, da literalidade, da autonomia e da abstração, passando a funcionar como documento representativo da obrigação subjacente, apto a instruir ação monitória.

5. A perda da força cambial do cheque prescrito afasta o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais, permitindo ao devedor invocar, como matéria de defesa, fatos extintivos da obrigação originária, inclusive o pagamento realizado ao credor da relação causal.

6. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, o pagamento efetuado pelo emitente ao beneficiário nominal da cártula, comprovado por declaração de quitação com firma reconhecida e por comprovantes de transferência bancária, constitui fato extintivo da obrigação oponível a qualquer portador subsequente do título prescrito.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 373, II, 700, I, e 1.010, II e III; CC, art. 309; Lei n. 7.357/1985, arts. 17, 19 e 20.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 299, AREsp 2.736.597/SP, AgInt no AREsp 2.653.948/DF; STJ, Tema 1.059.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo autor
PEDRO FACCIN
contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que acolheu os embargos monitórios opostos pelo requerido
ANTONIO FOELLMER RAMBO
e julgou improcedente a Ação Monitória n. 1001238-41.2025.8.11.0111.

Na origem, o autor afirmou ser portador do Cheque n. 000094, emitido pelo requerido em 18/maio/2019, no valor de R$ 15.000,00, sacado do Banco Sicredi, nominal a Severino Alves de Souza e transferido ao autor por endosso em branco. Aduziu que a cártula foi depositada em sua conta corrente por duas vezes e devolvida por insuficiência de fundos (motivos 11 e 12). Postulou a expedição de mandado de pagamento no valor atualizado de R$ 34.498,80 (id. 341838935– pág. 4).

A ação foi ajuizada perante a Comarca de Altamira/PA, cujo juízo declinou da competência para o foro do domicílio do devedor, remetendo os autos à Comarca de Matupá/MT.

O requerido opôs embargos à monitória. Arguiu preliminares de ilegitimidade ativa do autor e de inépcia da inicial. No mérito, sustentou o pagamento integral de R$ 16.000,00 ao beneficiário nominal Severino Alves de Souza, instruído por declaração de quitação e comprovantes de transferência via PIX. Requereu justiça gratuita e a denunciação da lide a Severino (id. 341838935 – pág. 40).

A sentença rejeitou as preliminares e, no mérito, reconheceu que o embargante comprovou o fato extintivo do direito do autor, consubstanciado em declaração de quitação firmada por Severino Alves de Souza e extratos de transferências via PIX, totalizando R$ 16.000,00.

Consignou que, por se tratar de cheque prescrito, a cártula perdeu seus atributos cambiais e passou a funcionar como mero documento representativo de dívida, admitindo a oposição de exceções pessoais. Assentou que o pagamento ao beneficiário nominal, aliado à ausência de endosso regular no verso do título, possui eficácia liberatória.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça (id. 341838941).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta erro de julgamento na validação do pagamento a quem não detinha a cártula. Invoca os artigos 17 e 20 da Lei n. 7.357/1985 para defender sua legitimidade como portador por endosso em branco, comprovada pelos carimbos no verso do título e pelos extratos bancários dos depósitos frustrados.

Aduz que o apelado, ao pagar sem exigir a devolução do cheque, agiu com negligência e assumiu o risco inerente ao pagamento mal feito. Requer a reforma da sentença para rejeitar os embargos e julgar procedente a monitória, com inversão da sucumbência (id. 341838944).

Em sede de contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 341838947).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal tem por objeto ação monitória fundada em cheque prescrito no valor de R$ 15.000,00, emitido pelo requerido A
ntonio Foellmer Rambo
em favor de
Severino Alves de Souza
, que o autor
Pedro Faccin
afirma ter recebido por endosso em branco.

A sentença acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a pretensão deduzida na ação monitória, ao reconhecer que o emitente comprovou o pagamento integral da dívida ao beneficiário nominal da cártula, consubstanciado em declaração de quitação e comprovantes de transferências via PIX no montante de R$ 16.000,00.

DIALETICIDADE RECURSAL

O apelado suscita, em sede de contrarrazões, ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais se limitam a reiterar a tese inaugural sem impugnar os fundamentos da sentença.

A preliminar não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao apelante o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, expondo, de maneira clara, as razões de fato e de direito pelas quais entende ser necessária a sua reforma.

A leitura global das razões recursais evidencia que o apelante, em essência, ataca o núcleo da sentença ao questionar a validade do pagamento realizado ao beneficiário nominal sem resgate da cártula, a eficácia liberatória reconhecida pelo juízo singular e a desconsideração do princípio da cartularidade.

Invoca, ainda, argumentos específicos, como os artigos 17 e 20 da Lei n. 7.357/1985 e o artigo 309 do Código Civil, além de precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça que não constavam das peças processuais anteriores.

Há, portanto, correlação mínima entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões do recurso, razão pela qual rejeito a preliminar de inadmissibilidade.

VALIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO

O apelante sustenta, em síntese, que é portador legítimo do cheque n. 000094, transmitido por endosso em branco, conforme demonstrado pela posse da cártula e pelos depósitos bancários realizados em sua conta corrente junto ao Banco Bradesco.

Argumenta que o pagamento efetuado pelo apelado diretamente a Severino Alves de Souza, sem resgate do título, é ineficaz perante o portador de boa-fé, incidindo o princípio de que quem paga mal paga duas vezes. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da teoria do credor putativo prevista no artigo 309 do Código Civil, porquanto ausente erro escusável por parte do devedor.

O inconformismo não merece acolhimento.

O cheque, como título de crédito, é ordem de pagamento à vista que reúne, em sua plenitude, os atributos da cartularidade, da literalidade, da autonomia e da abstração.

A cartularidade vincula o exercício do direito de crédito à posse do documento, a literalidade limita a obrigação ao que está escrito na cártula, ao passo que a autonomia torna cada obrigação cambial independente das demais e do negócio que lhe deu origem, enquanto a abstração desvincula o título da causa que motivou a sua emissão.

É por força desses atributos que o direito cambiário consagra o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro portador de boa-fé, impedindo que vícios ou defesas oriundos de relações entre os participantes anteriores da cadeia cambial sejam opostos a quem recebeu o título de forma legítima, sem participação nessas relações.

Essa proteção, todavia, não é perpétua, porquanto subsiste somente enquanto o título conserva a sua força cambial, isto é, enquanto permanece apto a circular e a ser executado como título de crédito, condição substancialmente alterada pela ocorrência da prescrição.

Assim, uma vez operada a prescrição, o cheque deixa de funcionar como título de crédito
stricto sensu
e passa a valer como documento representativo de uma obrigação subjacente, ou seja, como prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a instruir ação monitória, nos termos da Súmula 299 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, Gladston Mamede observa que, com a prescrição, a pretensão do credor deixa de se fundar no título em si e passa a se apoiar no fato jurídico que motivou a sua emissão, de modo que o cheque prescrito se vê reduzido à condição de prova do fato originário da obrigação:

“(...) Prescrito o cheque, desaparecem as relações meramente cambiais, preservando-se apenas as obrigações resultantes dos negócios subjacentes à existência da cártula. (...) a denominação ação de locupletamento, assim como a ação monitória, deve obrigatoriamente girar em torno do negócio jurídico fundamental, descrevendo-o; o cheque prescrito vê-se rebaixado à mera condição de uma prova do fato do qual se originara a obrigação de pagar. A causa debendi ganha importância, já que, com a prescrição do cheque, não mais se aplicam os princípios do Direito Cambiário. (...)”
(Títulos de Crédito. 11a ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 194-195).

A partir dessa compreensão,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a prescrição do título afasta os atributos cambiários, permitindo ao devedor que invoque como matéria de defesa as exceções pessoais:

“(...) Não se verifica afronta ao art. 373, I e § 1o, do CPC: em monitória por cheque prescrito, à luz da Súmula n. 531 do STJ e da jurisprudência, cabe ao devedor provar fatos impeditivos, sendo possível discutir a causa debendi; o acórdão alinhou-se à orientação desta Corte (...)”
(STJ, AREsp n. 2.736.597/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/02/2026).

“(...) Ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.653.948/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/09/2024).

Em síntese, não se pode invocar garantias cambiais, como a inoponibilidade das exceções pessoais ou a cartularidade, de um título que já não é, em sentido técnico, título de crédito.

Na espécie, o apelante estrutura todo o seu inconformismo sobre a premissa de que o direito de crédito está incorporado à cártula e de que a posse do documento basta para legitimar a cobrança, independentemente do que tenha ocorrido na relação subjacente.

Essa premissa, válida para o cheque em sua plenitude cambial, perde sustentação quando o título se encontra prescrito.

O cheque n. 000094, no valor de R$ 15.000,00, foi emitido da conta corrente n. 11.291-2, Agência 8403, do Banco Sicredi, e é nominal a Severino Alves de Souza (id. 98279571).

Para que a transmissão de cheque pagável a pessoa nomeada produza efeitos, a Lei n. 7.357/1985 exige a aposição de endosso pelo beneficiário, que pode ser em branco ou em preto (arts. 17 e 19).

No entanto, conforme se extrai dos autos, há tão somente uma assinatura isolada, desacompanhada de qualquer indicação de CPF, nome ou dado que permita identificar a autoria da firma aposta ou o propósito de transferir a titularidade do crédito.

A fragilidade desse elemento probatório é reforçada pela conduta processual do próprio apelante, que, embora tenha tido oportunidade de esclarecer a autoria da firma aposta no verso – seja por meio de prova documental, seja por requerimento de perícia grafotécnica –, nada produziu a esse respeito.

Ainda que se pudesse superar essa deficiência, a conclusão não se alteraria.

Em se tratando de cheque prescrito, cuja pretensão repousa sobre a relação causal e não mais sobre a cambial, a simples posse da cártula não basta para conferir ao portador a condição de credor legítimo oponível ao emitente que demonstrou ter satisfeito a obrigação perante o beneficiário nominal.

O apelado trouxe aos embargos monitórios declaração de quitação firmada por Severino Alves de Souza, com reconhecimento de firma, datada de 18/julho/2022, na qual o beneficiário nominal atesta o recebimento integral dos valores referentes ao cheque n. 000094 (id. 341838935 – pág. 69).

Acompanham a declaração quatro comprovantes de transferências via PIX realizadas pelo aplicativo do Banco Sicredi, que totalizam R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais): R$ 4.000,00 em 24/janeiro/2022 para Isabelle Cristina R. de Souza; R$ 5.000,00 em 07/abril/2022 para Severino Alves; R$ 3.000,00 em 19/abril/2022 para Severino Alves; e R$ 4.000,00 em 18/abril/2022 para Severino Alves (id. 341838935 -pág. 70-73).

Mais uma vez, o apelante não impugnou a autenticidade dos comprovantes de pagamento nem a veracidade da declaração de quitação, mas se restringiu a argumentar que o pagamento seria ineficaz por ter sido dirigido a pessoa que não detinha a posse do título.

No entanto, se o cheque prescrito perdeu a autonomia cambial e a pretensão repousa sobre a relação causal, o pagamento ao credor originário dessa relação, que é a pessoa nominalmente indicada na cártula como beneficiária, constitui fato extintivo da obrigação, plenamente oponível a qualquer portador subsequente do título prescrito, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nessa ordem de ideias, o argumento do apelante fundado no artigo 309 do Código Civil tampouco prospera, porquanto o dispositivo disciplina o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo, figura que pressupõe aparência de titularidade em quem, na realidade, não é credor.

A situação dos autos é diversa, uma vez que o devedor/emitente pagou a Severino, que figurava nominalmente na cártula como beneficiário e que, no plano da relação causal, era o credor originário da obrigação.

Não se cuida, portanto, de pagamento a credor aparente, mas de pagamento ao credor da obrigação subjacente cuja eficácia liberatória decorre da perda dos atributos cambiais do título.

O apelante, que afirma ter recebido o cheque prescrito por endosso em branco de Severino sem demonstrar endosso regular, não pode pretender que o emitente, ao satisfazer a obrigação perante o credor causal, tenha agido com negligência. Diante dessas circunstâncias, eventual prejuízo deve ser buscado contra quem lhe transmitiu a cártula sem informar que a obrigação já havia sido satisfeita, e não contra o emitente que pagou ao credor da relação subjacente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo autor
PEDRO FACCIN
.

Majoro para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, § 3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026